Tribunal: TJPA
Processo: 0001383-23.2011.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A C/C ARTIGO DO CPB EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, I, CP ? PROVIMENTO.1. Absolvição por insuficiência probatória: Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.2. Reforma da dosimetria da pena em seu mínimo legal: A aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.3. Reconhecimento da atenuante do artigo 65, I, CP: Merece acolhimento. Em análise dos autos, esta relatora verificou que a denúncia noticia que o apelante nasceu no dia 16 de maio de 1991 e a data dos fatos ocorrera em 26 de setembro de 2011, ou seja, o mesmo não contava com 21 (vinte e um) anos. Dessa forma, fora aplicada a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, contudo, não fora aplicada a atenuante da menoridade, tipificada no artigo 65, I, CP, pelo que reconheço, reduzindo a pena para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Lado outro, consoante fundamentado pelo Juízo a quo, mantenho a causa de aumento de pena da continuidade delitiva. Tendo em vista que foram praticados dois crimes de estupro de vulnerável contra a vítima, na forma do artigo 71 do Código Penal, permanecendo o patamar mínimo, aumentando a pena em 1/6, fixando-a, então, agora em definitivo, em 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão. O regime de cumprimento da pena permanece o fechado, de acordo com o artigo 33, § 2º, ?a? do Código Penal c/c artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
APELANTE: JOILSON DA COSTA VIANA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO Nº 0001383-23.2011.8.14.0032

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A C/C ARTIGO DO CPB EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, I, CP - PROVIMENTO.
1. Absolvição por insuficiência probatória:
Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
2. Reforma da dosimetria da pena em seu mínimo legal:
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.
3. Reconhecimento da atenuante do artigo 65, I, CP:
Merece acolhimento. Em análise dos autos, esta relatora verificou que a denúncia noticia que o apelante nasceu no dia 16 de maio de 1991 e a data dos fatos ocorrera em 26 de setembro de 2011, ou seja, o mesmo não contava com 21 (vinte e um) anos.

Dessa forma, fora aplicada a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, contudo, não fora aplicada a atenuante da menoridade, tipificada no artigo 65, I, CP, pelo que reconheço, reduzindo a pena para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Lado outro, consoante fundamentado pelo Juízo
a quo
, mantenho a causa de aumento de pena da continuidade delitiva. Tendo em vista que foram praticados dois crimes de estupro de vulnerável contra a vítima, na forma do artigo 71 do Código Penal, permanecendo o patamar mínimo, aumentando a pena em 1/6, fixando-a, então, agora em
definitivo, em 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
O regime de cumprimento da pena permanece o fechado, de acordo com o artigo 33, § 2º, ¿a¿ do Código Penal c/c artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcialmente provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de março de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
APELANTE: JOILSON DA COSTA VIANA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO Nº 0001383-23.2011.8.14.0032
RELATÓRIO

JOILSON DA COSTA VIANA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA.

Narra a denúncia, em síntese, que no início do mês de setembro de 2011, a vítima J.G.M., de 10 (dez) anos de idade foi convidada pela prima do réu para dormir na casa dessa, tendo a mesma aceitado. No entanto, a vítima teria sido levada à casa do réu, que amarrou com corda seus braços na cama e a forçou a manter relação sexual com ele. Aduz também que no dia 26.09.2011, a vítima novamente foi estuprada pelo acusado.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CPB, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do CPB, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, reforma da sentença, para absolver o apelante, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena em seu mínimo legal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Raimundo Holanda Reis.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a insuficiência probatória, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento prestado na esfera policial, bem como em Juízo, a vítima, relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela:
¿Que na saída da escola a Francilene, prima do denunciado, a convidou para irem para a casa dele jogar bola; que já conhecia o acusado, que eram namorados e que ele falava que ela era sua namorada. Que acredito nas palavras do acusado; que ele demonstrava carinho, tratava-a bem; que conheceu o acusado no dia 07 de setembro; que mantiveram relação sexual. [...]¿ (fls. 81/82).

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Rosa Maria Magalhães Agostinho em Juízo:
¿[...] Que a menor não era mentirosa, fantasiosa e não gostava de prejudicar ninguém; que na noite dos fatos a menor havia passado a noite fora em aflita pelo sumiço da neta, procurou o Conselho Tutelar no dia seguinte; afirmou ainda ter visto as roupas e os livros de sua neta na casa de Bruna, prima do acusado, que mora em frente a casa dele. Informou também que a menor que foi encontrada na casa de uma parente, que a infante teria relatado para o Conselho Tutelar que teria praticado conjunção carnal com o acusado; que o CTMTA encaminhou a criança para exames momento em que se constatou a ruptura himenal; que essa foi a primeira vez que a infante teria dormido fora de casa e que foi a primeira vez que a infante teria mantido relações sexuais.¿

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

A testemunha Admilson da Costa Magalhães, Conselheiro Tutelar, declarou que participou das diligencias atinentes a este caso e que a criança relatou que havia passado a noite na casa do acusado e que não queria ir para tal lugar, mas cedeu à insistência da prima do acusado; que manteve relação sexual com o acusado por pelo menos duas vezes; que as declarações da menor eram verossímeis, pois ela nunca entrou em contradição, mesmo sendo inquirida por duas vezes, relatou o fato com riqueza de detalhes.

Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, a defesa que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do apelante para o mínimo legal do delito em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (artigo 217-A CPB), apontando como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade, circunstâncias e
consequências do crime,
fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena o Juízo não verificou circunstância atenuante ou agravante a ser aplicada.

Na terceira fase de aplicação de pena, não constatou a presença de qualquer causa de diminuição de pena.

Tendo em vista que foram praticados dois crimes de estupro de vulnerável contra a vítima, na forma do artigo 71 do Código Penal, aplicou o patamar mínimo, aumentando a pena em 1/6,
fixando-a, então, em definitivo, em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No entanto, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
merece reforma, sem que, se possa falar em alteração da pena fixada em seu desfavor, isso porque
o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Assim, em que pese à ausência de detida fundamentação pelo juízo singular nas circunstâncias judiciais, quais sejam, ¿
culpabilidade e circunstâncias do crime
¿, acrescento que o réu agiu de maneira reiterada, visto que, afirmou ter um relacionamento amoroso com a vítima de apenas 10 anos de idade por aproximadamente 01 (um) mês, o que demonstra a maior reprovabilidade de sua conduta, bem como, o
modus operandi
empregado na prática do delito.

Em que pese à fundamentação quanto a valoração das circunstancias acima expostas, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse viés, observo que, feitos os reparos que cabiam, permanece em desfavor do recorrente 03 vetores judiciais, motivo porque, tratando-se a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, no qual impõe-se uma perspectiva qualitativa, e não quantitativa - a teor do fixado no verbete de n° 23 deste TJPA, fixando o magistrado a pena-base no patamar de 09 (nove) anos de reclusão, patamar que atende a necessária razoabilidade da reprimenda.

Assim, tendo em vista que a existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

A pena imposta ao crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal é no mínimo de 08 (oito) anos e de no máximo 15 (quinze) anos de reclusão, proporcional ao caso concreto.

Portanto, o magistrado
a quo
agiu de forma correta ao exasperar a pena-base, de acordo com as justificativas nas circunstâncias judiciais, fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão, pois tal valor se mostra proporcional à conduta gravíssima dos acusados.

Outrossim, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante do artigo 65, I, do CP, por ser o apelante menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, adianto que deve prosperar.

Em análise dos autos, esta relatora verificou que a denúncia noticia que o apelante nasceu no dia 16 de maio de 1991 e a data dos fatos ocorrera em 26 de setembro de 2011, ou seja, o mesmo não contava com 21 (vinte e um) anos.

Colaciono Jurisprudência:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
16 DA LEI Nº 10.826/2003. TESE NEGATIVA DE AUTORIA NÃO ENCONTRA APOIO NOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO.
MENORIDADE DO RÉU. PROVA DOCUMENTAL DISPENSÁVEL QUANDO A ACUSAÇÃO ACEITA COMO VERDADEIRA TAL CIRCUNSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, INCISO I, DO CP.- À UNANIMIDADE DE VOTOS, DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL AO APELO TÃO SOMENTE PARA, RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, I, DO CP,
REDUZIR A PENA IMPOSTA AO RÉU PARA 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO CUMULADOS COM 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE A DECISÃO RECORRIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS. 1. O sólido conjunto probatório carreado aos autos demonstra que o réu praticou o crime descrito na denúncia, não encontrando apoio nas provas a tese negativa de autoria suscitada pela defesa. Assim, não merece guarida o pedido de absolvição formulado pelo recorrente.
2. Consta dos autos que o apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade à época do fato delituoso. Sendo assim, a juíza a quo não lhe poderia ter negado a aplicação da atenuante obrigatória prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Necessário se faz, portanto, o redimensionamento da pena cominada. 3. É certo que, no momento da prolação da sentença, não havia nos autos certidão de nascimento do réu comprovando a sua menoridade, mas é certo, também, que deve ser reconhecida a referida atenuante mesmo sem tal prova quando a própria acusação aceita como verdadeira esta circunstância.
(TJ-PE - APL: 1162358720098170001 PE 0116235-87.2009.8.17.0001, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 07/10/2011, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 195)

Dessa forma, fora aplicada a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, contudo, não fora aplicada a atenuante da menoridade, tipificada no artigo 65, I, CP, pelo que reconheço, reduzindo a pena para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Lado outro, consoante fundamentado pelo Juízo
a quo
, mantenho a causa de aumento de pena da continuidade delitiva. Tendo em vista que foram praticados dois crimes de estupro de vulnerável contra a vítima, na forma do artigo 71 do Código Penal, permanecendo o patamar mínimo, aumentando a pena em 1/6, fixando-a, então, agora em
definitivo, em 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

O regime de cumprimento da pena permanece o fechado, de acordo com o artigo 33, § 2º, ¿a¿ do Código Penal c/c artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO
do recurso e lhe dar
PARCIAL PROVIMENTO
para aplicar a atenuante do
artigo 65
,
I
, CP.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA